Tribunal: TJSP
Processo: 1500898-98.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Furto biqualificado. Recurso defensivo em busca da absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pedido de redução da pena-base. Descabimento, uma vez já estabelecida no piso legal. Apelo ministerial. Condenação de Weslei por falsa

Ementa:
Apelação. Furto biqualificado. Recurso defensivo em busca da absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pedido de redução da pena-base. Descabimento, uma vez já estabelecida no piso legal. Apelo ministerial. Condenação de Weslei por falsa identidade. Necessidade. Conduta típica. Pena. Pleito pela preponderância da reincidência de Antonio Carlos sobre a confissão. Cabimento. Inteligência do artigo 67 do CP. Recursos defensivos não providos e acolhimento do reclamo ministerial para condenar Wesley também pelo crime de falsa identidade, à pena de 03 meses de detenção, e redimensionar a pena de Antonio Carlos para 02 anos e 03 meses de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença monocrática.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500898-
98.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que são apelantes/apelados WESLEY
RAIMUNDO ZAN e ANTONIO CARLOS VALE VERAS, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos defensivos e deram provimento ao apelo ministerial para: a) condenar
Wesley Raimundo Zan também como incurso no artigo 307 do Código Penal, à pena
de 03 meses de detenção; b) redimensionar a pena de Antonio Carlos Vale Vera para
02 anos e 03 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal,
mantida, no mais, a r. sentença monocrática. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500898-98.2019.8.26.0542 -Voto no
2
VOTO No 46667
APELAÇÃO No 1500898-98.2019.8.26.0542
COMARCA: OSASCO 3a VARA CRIMINAL
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO, ANTONIO CARLOS VALE VERA e WESLEY RAIMUNDO
ZAN
Apelação. Furto biqualificado. Recurso defensivo em busca da
absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Autoria e
materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto
probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos
moldes em que proferida. Pedido de redução da pena-base.
Descabimento, uma vez já estabelecida no piso legal. Apelo
ministerial. Condenação de Weslei por falsa identidade.
Necessidade. Conduta típica. Pena. Pleito pela preponderância da
reincidência de Antonio Carlos sobre a confissão. Cabimento.
Inteligência do artigo 67 do CP. Recursos defensivos não providos
e acolhimento do reclamo ministerial para condenar Wesley
também pelo crime de falsa identidade, à pena de 03 meses de
detenção, e redimensionar a pena de Antonio Carlos para 02 anos e
03 meses de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença monocrática.
Pela r. sentença de fls. 334/338, cujo relatório fica adotado,
ANTONIO CARLOS VALE VERA e WESLEY RAIMUNDO ZAN foram
condenados a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, como incursos no
artigo 155, §4o, inciso III e VI do Código Penal, sendo WESLEY
RAIMUNDO ZAN absolvido da acusação do crime previsto no artigo 307
do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal.
Inconformados, apelam o representante do Ministério Público e
os sentenciados.
O representante do Parquet busca a condenação de Wesley
também pelo crime do artigo 307 do CP e, quanto a Antonio Carlos, pede o
afastamento da compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea (fls. 350/358).
A Defensoria Pública pleiteia a absolvição dos réus por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500898-98.2019.8.26.0542 -Voto no
3
provas ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras, com a
redução das penas ao mínimo legal (fls. 416/419).
Os
recursos
foram
regulamente
processados,
com
contrarrazões (fls. 420/429 e 432/437), manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento dos apelos defensivos e
acolhimento do reclamo ministerial (fls. 449/465).
Este é o relatório.
Sem embargo do esforço e combatividade da d. Defesa técnica,
observo desde logo que a condenação dos réus pelo crime de furto foi bem
decretada, merecendo a r. sentença ser reparada somente na parte que é
objeto do reclamo ministerial.
Com efeito, restou bem demonstrado que Antonio Carlos Vale
Veras e Wesley Raimundo Zan, no dia 1o de abril de 2019, na hora e local
indicados na denúncia, agindo em concurso e com unidade de desígnios
entre si, mediante o emprego de chave falsa, subtraíram o veículo e as
rodas pertencentes à vítima Meire Santos de Oliveira.
Consta, ainda, que, no distrito policial, Wesley Raimundo Zan
atribuiu-se falsa identidade, identificando-se como sendo João Gabriel
Baptista Raimundo Zan, seu irmão, perante os policiais militares e a
autoridade policial, para obter vantagem em proveito próprio.
O conjunto probatório é sólido e demonstra à saciedade as
condutas criminosas dos acusados que, em solo policial, optaram pelo
silêncio (fls. 21/22 e 54/55). Ao serem interrogados em Juízo, ambos
confessaram amplamente a prática do furto na forma descrita na
denúncia, além do que Wesley confirmou ter se identificado com o nome
do irmão no distrito policial, dizendo que assim agiu por ser procurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500898-98.2019.8.26.0542 -Voto no
4
pela Justiça (fls. 330/331 e 332/333).
De fato, a prova amealhada aos autos é segura a confirmar
responsabilidade penal dos réus. Nesse sentido, os depoimentos prestados
pela vítima e testemunhas acusatórias (fls. 327, 328 e 329), acrescidos do
auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletins de ocorrência (fls.
10/13 e 14/15) e auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), não deixam
dúvida de que os fatos ocorreram exatamente conforme descreve a
exordial acusatória, servindo como prova cabal da materialidade delitiva e
também se constituindo em importantes elementos de prova para a
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
A vítima Meire Santos de Oliveira confirmou a subtração do seu
veículo, esclarecendo que o deixou estacionado na via pública e quando
retornou não mais o encontrou. Ligou para a polícia e tomou
conhecimento de que já havia a notícia do furto. Foi para o local e
encontrou o veículo sem três rodas e o estepe. Recuperou o bem com
pequenos danos.
As palavras da vítima estão absolutamente conforme a lógica
dos acontecimentos, e em total sintonia com os demais elementos de
informação carreados para os autos, que incriminam sobremaneira o
apelante.
De fato, os policiais militares Thiago Henrique e Tauan Regis
relataram que o furto das rodas foi noticiado, assim como a descrição dos
suspeitos e do veículo por eles utilizado no crime. Em patrulhamento,
referido veículo foi avistado e abordado, ocasião em que os réus
confessaram o furto, informando onde deixaram uma das rodas. Dentro
do veículo dos réus foram apreendidos três pneus; na borracharia
indicada pelos réus foi feita a apreensão da roda. Os policiais
esclareceram, ainda, que o réu Wesley se identificou com outro nome,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500898-98.2019.8.26.0542 -Voto no
5
porque era procurado.
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de
qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
Releva notar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem se
inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos
de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que
não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder
Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada
se comprovou a respeito.
As qualificadoras do concurso de agentes e uso de chave falsa
restaram plenamente comprovadas, ressaltando-se que foi apreendido um
módulo de ignição utilizado para acionar o veículo (fls. 08).
Ademais, o crime de falsa identidade restou bem evidenciado
nos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de
provas ou por atipicidade de conduta.
Com efeito, como venho decidindo reiteradamente, a conduta
do réu, consistente em apresentar-se aos agentes da lei com o nome de
outrem é perfeitamente típica e antijurídica.
In casu, é óbvio que a intenção do acusado Wesley era esconder
seu passado comprometedor e furtar-se à ação da Justiça. Observo, nesse
passo, que o réu só tem o direito de faltar com a verdade (mentir) acerca
da imputação que se lhe faz, mas nunca sobre sua identidade. Eis a
jurisprudência: “pratica o crime de falsa identidade o indiciado que
se apresenta com falso nome para se por a forro de seus maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500898-98.2019.8.26.0542 -Voto no
6
antecedentes, indiferente seja ou não conseguido o fim colimado.
Não se admite nesse nível alegação de 'autodefesa', inexistindo
defesa legítima contra os atos praticados pela Polícia ou pela
Justiça, com arrimo na lei penal e processual penal. O direito de
fugir e de calar a verdade quanto ao fato delituoso não autoriza
falsear a própria identidade” (JDTACrimSP, 4/104). Em idêntico
sentido: RT 603/341, 608/295, 703/315, 743/612; Julgados do TACrim
83/67, 44/169, 81/386, 78/415.
Aliás, esse é o teor da Súmula no 522, editada pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A conduta de atribuir-se falsa
identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em
situação de alegada autodefesa”.
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in dubio
pro reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido de
que os réus praticaram os delitos ora tratados, sendo certo, ademais, que
a digna Defesa não provou o que alegou, tal como lhe competia, nos
termos do art. 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.
Passo à análise das penas.
Quanto a Wesley, a pena-base do furto foi estabelecida no
mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. Ressalto, neste
ponto, que o réu foi em muito beneficiado, uma vez que, presentes duas
qualificadoras, uma delas poderia e deveria ter sido considerada como
circunstância judicial negativa, mas não o foi, ficando assim mantido o
cálculo pelo conformismo ministerial, em respeito ao princípio do tantum
devolutum quantum apelatum. Aplicado o mesmo critério quanto ao crime
de falsa identidade, fica a pena de Wesley estabelecida em 03 meses de
detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500898-98.2019.8.26.0542 -Voto no
7
Na segunda etapa, sem alteração, mesmo presente a atenuante
da confissão espontânea, eis que as básicas foram fixadas no piso legal,
em respeito ao disposto na Súmula 231 do STJ. Sem alteração na
derradeira fase, as penas de Wesley restaram definitivas em 02 anos de
reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, no piso legal, e, agora, mais
03 meses de detenção, pela falsa identidade.
Em relação a Antonio Carlos, a pena-base do furto foi
estabelecida no mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, sem
alterações, como visto, pela ausência de reclamo ministerial nesse sentido.
Na segunda etapa, todavia, assiste razão à Promotoria de
Justiça. Ora, o d. Magistrado “a quo” compensou o aumento devido pela
reincidência com a redução decorrente da confissão espontânea. Observo,
porém, que, a meu ver, a reincidência prepondera sobre a confissão
espontânea, haja vista que o artigo 67 do Código Penal tem redação
própria nesse sentido. A propósito, é farta a jurisprudência do C. Supremo
Tribunal Federal acerca da preponderância da agravante da reincidência
sobre a atenuante da confissão espontânea. Confira-se:
“EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE
QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2o, II, III E IV). DOSIMETRIA DA PENA.
PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 67 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES.
1. O artigo 67 do Código de Processo Penal dispõe que no
concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do
limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se
como tais, as que resultam dos motivos determinantes do crime, da
personalidade do agente e da reincidência.
2. Deveras, a reincidência revela que a condenação
transitada em julgado restou ineficaz como efeito preventivo no
agente, por isso merece maior carga de reprovação e, por
conseguinte, deve preponderar sobre a circunstância atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500898-98.2019.8.26.0542 -Voto no
8
confissão espontânea.
3. In casu, o Juiz ao afirmar que “A circunstância de ser
o réu reincidente, já tendo sido condenado várias vezes, prepondera
sobre a confissão espontânea”, nada mais fez do que aplicar o
citado artigo 67 do Código Penal, que trata especificamente do
concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes; aliás, na
linha da jurisprudência desta Corte: HC 96.063/MS, 1a Turma, Rel.
Min. DIAS TÓFFOLI, DJe de 08/09/2011; RHC 106.514/MS, 1a Turma,
Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 17/02/2011; e HC 106.172/MS,
2a Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/03/2011.
4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega
provimento”. (STF - RHC 111454/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, julg. 03/04/2012).
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 1. PREPONDERÂNCIA
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 2. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
FECHADO EM HARMONIA COM O ART. 33, § 2°, ALÍNEA B, E § 3°, DO
CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A
reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as
atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos
determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o
caso
da
confissão
espontânea.
Precedentes.
2.
A
confissão
espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem
nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal
e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo
penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos
motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente.
Regime inicial fechado fixado na forma adequada, nos termos do art.
33, § 2°, alínea b, e § 3°, do Código Penal, em razão da quantidade
da pena aplicada, das condições pessoais do paciente e da
reincidência. 4. Ordem denegada.” (STF
HC 111849/SP, Segunda
Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, julg. em 02/10/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500898-98.2019.8.26.0542 -Voto no
9
“Habeas Corpus. 2. Concurso de agravantes e atenuantes.
Preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea. Art.
67 do CP. Constrangimento ilegal não caracterizado. 3. Ordem
denegada” (HC 106172/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julg. em 22/02/2011).
“Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL.
DELITO
DE
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO
AUTORAL.
RECONHECIMENTO
DA
OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I No caso
concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão
espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático-
probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II
Nos
termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e
agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da
reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes.
III Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC 120677,
Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
18/03/2014, Processo Eletrônico DJe-065, Divulg., 01-04-2014, Public.
02-04-2014);
“Ementa: PENAL. DOSIMETRIA. CONCURSO ENTRE ATENUANTE E
AGRAVANTE. ART. 67, CP. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A
CONFISSÂO ESPONTÂNEA. 1. A teor do disposto no art. 67 do Código
Penal,
a
circunstância
agravante
da
reincidência,
como
preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 2. Ordem
denegada” (HC 96061, Relator: Min. Teori Zavascki, Segunda Turma,
julgado
em
19/03/2013,
Acórdão
Eletrônico
DJe-060,
Divulg.
02-04-2013, Public. 03-04-2013);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500898-98.2019.8.26.0542 -Voto no
10
“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES [...]. 4. A decisão recorrida
diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no
sentido de que 'a agravante da reincidência prepondera sobre a
atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a
compensação: 'Ementa: Habeas Corpus substitutivo de recurso
ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da
reincidência
com
a
atenuante
da
confissão
espontânea.
Impossibilidade. 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a
jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, 'a agravante da
reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual é inviável a compensação pleiteada' (RHC 110.727,
Rel. Min. Dias Toffoli)” (STF, RE 942066/GO, Relatora Ministra
Cármen Lúcia, julgado 18-02-2016, DJe 24-02-2016).
Ainda mais recentemente, salientou-se que “a confissão
espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem
nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal
e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo
penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos
motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente” (HC
102.486, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (STF, HC 113.780/MG, Relator
Ministro Roberto Barroso, DJe 20-4-2018), não se enquadrando a
atenuante, pois, no rol de circunstâncias expressamente definidas como
preponderantes pelo legislador penal.
No mesmo tom, “Prepondera sobre a confissão a
reincidência, no que esta última revela a necessidade de observar-
se apenação substancial, não se colocando no mesmo nível o
reincidente e o primário” (STF, RHC 135819/DF, Relator Ministro
Marco Aurélio, DJe 12-6-2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500898-98.2019.8.26.0542 -Voto no
11
Em idêntico sentido, ainda: STF: HC 101909/MG, Rel. Min.
Ayres Brito, julg. em 28/02/2012; HC 99446/MS, Rel. Min. Ellen Gracie,
jul. em 18.09.2009.
Assim, considerando a preponderância da agravante da
reincidência sobre a atenuante da confissão, e mantido, no mais, o critério
adotado pelo d. Magistrado, procedo ao aumento de 1/8 (um oitavo),
ficando a pena de Antonio Carlos definitivamente estabelecida em 02 anos
e 03 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.
O regime inicial semiaberto, contra o qual, ressalte-se, não se
insurgiram as partes, foi corretamente fixado e fica mantido.
Por todo o exposto, nego provimento aos recursos defensivos e
dou provimento ao apelo ministerial para: a) condenar Wesley Raimundo
Zan também como incurso no artigo 307 do Código Penal, à pena de 03
meses de detenção; b) redimensionar a pena de Antonio Carlos Vale Vera
para 02 anos e 03 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa,
no mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)